Tribunal: TJSP
Processo: 1057908-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação anulatória de débito fiscal – Alegação da autora de ser sucessora por incorporação da empresa Rede Sul Telecomunicações Ltda e que nessa qualidade realizou a quitação integral do débito de ICMS consubstanciado no AIIM no 4.084.055-4, no valor de R$ 219.427,87. No entanto, muito embora o pagamento tenha sido realizado, este não foi reconhecido pela ré, que

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação anulatória de débito fiscal – Alegação da autora de ser sucessora por incorporação da empresa Rede Sul Telecomunicações Ltda e que nessa qualidade realizou a quitação integral do débito de ICMS consubstanciado no AIIM no 4.084.055-4, no valor de R$ 219.427,87. No entanto, muito embora o pagamento tenha sido realizado, este não foi reconhecido pela ré, que inscreveu referido débito em dívida ativa, de modo que a autora foi impedida de obter a Certidão Negativa de Débitos – Pretensão da autora da procedência ação a fim de anular os créditos tributários de ICMS e encargos constituídos no referido AIIM e respectiva certidão de dívida ativa - Sentença de procedência – Inconformismo da FESP.

O valor da multa apurado no demonstrativo de débitos foi de R$ 43.965,20, para o caso de pagamento dentro do prazo de 30 dias, com a aplicação do desconto de 60% previsto pela legislação do ICMS, chegou-se ao valor total do débito de R$ 219.427,87 (fls. 81), sendo esse o valor exato pago pela autora, em 26/10/2016 (fls.
204/205) - Contudo, mesmo diante do pagamento integral, a ré inscreveu o débito em dívida ativa (fls. 206/207) - Deste modo, levando-se em conta a aplicação do desconto sobre o valor da multa, nos termos da legislação pertinente, conforme mencionado acima, constata-se que a autora quitou integralmente o débito, não havendo que se falar em pagamento parcial como afirma a ré, sendo de rigor a procedência do pedido.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante FESP, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença de procedência, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057908-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
2/10
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1057908-72.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Sba Torres Brasil, Limitada
Comarca: São Paulo
Voto no 18618
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação anulatória de
débito fiscal – Alegação da autora de ser sucessora por
incorporação da empresa Rede Sul Telecomunicações Ltda e que
nessa qualidade realizou a quitação integral do débito de ICMS
consubstanciado no AIIM no 4.084.055-4, no valor de R$
219.427,87. No entanto, muito embora o pagamento tenha sido
realizado, este não foi reconhecido pela ré, que inscreveu referido
débito em dívida ativa, de modo que a autora foi impedida de obter
a Certidão Negativa de Débitos – Pretensão da autora da
procedência ação a fim de anular os créditos tributários de ICMS e
encargos constituídos no referido AIIM e respectiva certidão de
dívida ativa - Sentença de procedência – Inconformismo da
FESP.
O valor da multa apurado no demonstrativo de débitos foi de R$
43.965,20, para o caso de pagamento dentro do prazo de 30 dias,
com a aplicação do desconto de 60% previsto pela legislação do
ICMS, chegou-se ao valor total do débito de R$ 219.427,87 (fls.
81), sendo esse o valor exato pago pela autora, em 26/10/2016 (fls.
204/205) - Contudo, mesmo diante do pagamento integral, a ré
inscreveu o débito em dívida ativa (fls. 206/207) - Deste modo,
levando-se em conta a aplicação do desconto sobre o valor da
multa, nos termos da legislação pertinente, conforme mencionado
acima, constata-se que a autora quitou integralmente o débito, não
havendo que se falar em pagamento parcial como afirma a ré,
sendo de rigor a procedência do pedido.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os
honorários
advocatícios
devidos
pela
apelante
FESP,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser
somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença de procedência,
mantida Recurso voluntário da FESP, improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
3/10
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal movida por SBA
TORRES BRASIL, LIMITADA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
alegando, em síntese, ser sucessora por incorporação da empresa Rede Sul
Telecomunicações Ltda e que nessa qualidade realizou a quitação integral do débito de
ICMS consubstanciado no AIIM no 4.084.055-4, no valor de R$ 219.427,87. No entanto,
muito embora o pagamento tenha sido realizado, este não foi reconhecido pela ré, que
inscreveu referido débito em dívida ativa, de modo que a autora foi impedida de obter a
Certidão Negativa de Débitos. Sustentando ilegalidade na conduta da ré requer a
procedência ação a fim de anular os créditos tributários de ICMS e encargos constituídos
no referido AIIM e respectiva certidão de dívida ativa. Juntou os documentos de fls.
19/278.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 286/294) e refutou
os argumentos da inicial, alegando que houve pagamento apenas parcial, uma vez que o
valor total do débito era maior, pugnando pela improcedência do pedido.
Réplica às fls. 297/304.
A r. sentença às fls. 318/320, julgou procedente a ação e
extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC, para declarar que o débito consubstanciado no AIIM no 4.084.055-4 encontra-se
devidamente quitado, devendo ser anulada a certidão de dívida ativa no 1.270.585.925. A
ré arcou com o pagamento das despesas processuais. Quanto aos honorários
advocatícios, embora conste no Código de Processo Civil a regra que permite ao juiz a
fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa apenas quando o valor da
causa for muito baixo ou nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico (art. 85, § 8o), os mesmos princípios gerais de direito (proporcionalidade e
razoabilidade) que animaram a criação de tal norma excepcional para evitar que a
remuneração do advogado fosse insignificante, também devem conduzir o intérprete
para evitar o enriquecimento sem causa. Assim, cabe ao julgador evitar arbitramento de
honorários excessivos ou irrisórios, o que se fará mediante apreciação equitativa, caso
os limites percentuais sobre base de cálculo elevada ou diminuta levem a montante
inadequado às particularidades do feito. No presente, diante do elevado valor da
causa, foram fixados os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
4/10
Inconformada, a FESP interpôs recurso de apelação às fls.
326/331, requerendo, em suma, seja dado provimento ao apelo, para julgar
improcedente a ação.
Contrarrazões (fls. 336/348).
É O RELATÓRIO.
O recurso voluntário da FESP não comporta provimento.
No presente caso, a empresa autora, ora apelada, alegou,
em síntese, ser sucessora por incorporação da empresa Rede Sul Telecomunicações
Ltda e que nessa qualidade realizou a quitação integral do débito de ICMS
consubstanciado no AIIM no 4.084.055-4, no valor de R$ 219.427,87. No entanto, muito
embora o pagamento tenha sido realizado, este não fora reconhecido pela ré/apelante,
que inscreveu referido débito em dívida ativa, de modo que a autora/apelada fora
impedida de obter a Certidão Negativa de Débitos. Sustentando ilegalidade na conduta
da ré/recorrente requereu a procedência ação a fim de anular os créditos tributários de
ICMS e encargos constituídos no referido AIIM e respectiva certidão de dívida ativa.
A r. sentença da juíza a quo às fls. 318/320, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
O pedido é procedente.
Sustenta a parte autora ser sucessora por incorporação da
empresa Rede Sul Telecomunicações Ltda. e que nessa
qualidade realizou a quitação integral do débito de ICMS
consubstanciado no AIIM no 4.084.055-4, no valor de R$
219.427,87. No entanto, muito embora o pagamento tenha
sido realizado, este não foi reconhecido pela ré, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
5/10
inscreveu referido débito em dívida ativa, de modo que a
autora foi impedida de obter a Certidão Negativa de Débitos.
A ré, por sua vez, informa que o débito não foi integralmente
quitado, já que o valor total do auto de infração era de R$
285.375,67, por conseguinte, houve pagamento apenas
parcial, não havendo, portanto, que se falar em extinção do
débito pelo pagamento.
Em que pese a argumentação da parte ré, nenhuma razão
lhe assiste. Isso porque consta claramente do demonstrativo
de débito fiscal de fls. 81, referente ao AIIM no 4.084.055-4,
que haveria desconto no valor da multa a ser paga para o
caso de pagamento no prazo de 15 dias ou de 30 dias
contados da notificação da lavratura do auto de infração (fls.
81).
Note-se que a legislação do ICMS é bastante clara quanto
aos descontos a serem aplicados, conforme se observa da
redação do art. 95 da Lei 6.374/89:
Artigo 95 - Pode o autuado pagar a multa aplicada nos
termos do artigo 85 desta lei, com desconto de: (NR)
I - 70% (setenta por cento), dentro do prazo de 15 (quinze)
dias contados da notificação da lavratura do auto de
infração; (NR)
II - 60% (sessenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta)
dias contados da notificação da lavratura do auto de
infração; (NR)
(...)
Assim, no caso concreto, dado que o valor da multa
apurado no demonstrativo de débitos foi de R$ 43.965,20,
para o caso de pagamento dentro do prazo de 30 dias, com
a aplicação do desconto de 60% previsto pela legislação do
ICMS, chegou-se ao valor total do débito de R$ 219.427,87
(fls. 81), sendo esse o valor exato pago pela autora, em
26/10/2016 (fls. 204/205).
Contudo, mesmo diante do pagamento integral, a ré
inscreveu o débito em dívida ativa (fls. 206/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
6/10
Deste modo, levando-se em conta a aplicação do desconto
sobre o valor da multa, nos termos da legislação pertinente,
conforme mencionado acima, constata-se que a autora
quitou integralmente o débito, não havendo que se falar em
pagamento parcial como afirma a ré, sendo de rigor a
procedência do pedido.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que a juíza a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
Cumpre-se, salientar, que o valor da multa apurado no
demonstrativo de débitos foi de R$ 43.965,20, para o caso de pagamento dentro do
prazo de 30 dias, com a aplicação do desconto de 60% previsto pela legislação do ICMS,
chegou-se ao valor total do débito de R$ 219.427,87 (fls. 81), sendo esse o valor exato
pago pela autora/recorrida, na data de 26/10/2016, conforme fls. 204/205, e, mesmo,
assim, a ré/apelante inscreveu o débito em dívida ativa (fls. 206/207).
Desta feita, diante do desconto sobre o valor da multa,
constatou-se que a autora/apelada quitou integralmente o débito, não havendo que se
falar em pagamento parcial como afirma a ré/recorrente.
Diante disso, este Relator adota "in totum" a r. sentença
monocrática, vez que a confirmação pelos próprios fundamentos da r. decisão
recorrida está autorizada pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”.
Com efeito, verifica-se que a r. sentença recorrida bem
analisou a questão e merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
7/10
teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que assim dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Tal dispositivo regimental visa prestigiar o principio
constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
Não há qualquer óbice na manutenção da sentença
recorrida por seus próprios fundamentos, desde que, como no caso presente, ela esteja
corretamente fundamentada e não exija reparos ou correções. Neste sentido o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. INSPIRAÇÃO. DECISÃO. ANTERIOR.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO.
1. A Corte a quo manifestou-se pela confirmação integral da
sentença
monocrática,
ratificando
todos
os
seus
fundamentos, de modo que restou absorvido pelo aresto o
fundamento de que a anterioridade deve ser observada a
partir da Medida Provisória 368/93.
2. Não se configura desprovido de fundamentação,
tampouco omisso, o julgado que repete fundamentos
adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do
acórdão. Precedentes.
3. Recurso especial improvido.”
(REsp
641.963-ES,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, j.
8/11/2005, DJ 21/11/2005);
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
8/10
CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie
todos os argumentos expendidos pela parte recorrente,
atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão
em base jurídica adequada e suficiente ao desate da
questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.
3. Recurso especial não-provido.”
(REsp 662.272-RS,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA, j. 4/9/2007, DJ 27/9/2007).
Em suma, exatamente para evitar inútil repetição da
matéria, e, em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado
pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC
994.09.379126-0), assim, como pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando
reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum“. (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma , Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. de 1.12.2003).
Acerca da aplicação do Tema no 252, do RITJSP, já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Município
de
Votorantim.
Prestação de serviço de coleta de entulho e limpeza de
praças e jardins, sem prévia licitação. Contratação ilegal que
não exime a Administração de sua contraprestação, sob
pena de enriquecimento ilícito. Todavia, o autor não logrou
comprovar que os serviços foram efetivamente prestados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
9/10
nos meses de outubro e novembro de 2012. Sentença de
improcedência mantida, nos termos do art. 252, do
RITJSP.
Recurso
improvido."
(Apelação
no
1002026-46.2016.8.26.0663, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. PAULO GALIZIA, j. em 26/3/2018). Grifos
nossos;
"Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c
reintegração ao cargo Ocupante de cargo em comissão
exonerado durante o exercício de mandato sindical
Ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da medida não
configurada Estabilidade que não alcança servidor
ocupante de cargo em comissão Precedentes Sentença
de improcedência da ação Desprovimento do recurso,
para manter a r. decisão recorrida, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno desta Corte." (TJSP; Apelação
Cível
0021984-95.2011.8.26.0053;
Relator:
OSVALDO
MAGALHÃES; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019). Grifos nossos.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pela apelante FESP, equitativamente, em R$ 800,00
(oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença
monocrática.
Por fim, a r. sentença às fls. 318/320 proferida pela
eminente magistrada doutora Luiza Barros Rozas Verotti, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057908-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18618 - ARG
10/10
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário
da FESP, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Nesta fase do
procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão
pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante FESP,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já
fixados na r. sentença monocrática.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator